Tribunal: TJDFT
Processo: 0707953-69.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. TEMA 972 DO STJ. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, em face dos elementos processuais, defiro a gratuidade de justiça ao autor recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
3. Em suas razões recursais, em síntese, o autor alega que não intencionava contratar seguro prestamista e que a quantia de R$9.526,96, referente ao prêmio do seguro, foi debitada arbitrariamente de sua conta corrente. Sustenta que a instituição financeira não comprovou a contratação e realizou descontos sem autorização. Pugna pela condenação da ré à restituição da quantia paga e ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Em contrarrazões, a ré aduz que prestou os devidos esclarecimentos e que o autor aderiu livremente à contratação do seguro (ID 54662091).
5. As provas produzidas indicam que o autor celebrou contrato de financiamento e, concomitantemente, contrato de seguro prestamista, no valor de R$9.526,96 (ID 54661885 - Pág. 1 /13).
6. Embora permitida a exigência de contratação de seguro de proteção financeira em contratos de financiamentos, o Tema 972 do STJ consolidou a tese de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639320/SP, relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2o Seção, DJe 17/12/2018).
7. No caso, inexiste irregularidade na contratação do seguro de proteção financeira, porquanto não evidenciado que a fornecedora condicionou a concessão do crédito à contratação de outro serviço e/ou que exigiu a contratação do seguro com a seguradora nominada. Importa destacar que os dados sobre o seguro estão especificados em campo específico do contrato de financiamento (Cláusula Décima Segunda - ID 54661885 - Pág. 4/5), assim como que o contrato de proteção foi firmado em instrumento autônomo (ID 54661885 - Pág. 10/13).
8. Ademais, o desconto em conta corrente foi devidamente autorizado pelo autor no momento da contratação (ID 54661885 - Pág. 9).
9. Destarte, em face dos elementos probatórios, conclui-se que o autor/recorrente foi satisfatoriamente informado da contratação, nos termos dos artigos 6o, III, 46, e 54, §3o, do CDC.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.